Tribunal: CARF
Processo: 10865.722075/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS. NECESSIDADE A DEPENDER DO JULGADOR. SÚMULA CARF N. 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAR CONSUMO. SÚMULA CARF N. 26.
Os créditos em conta corrente sem origem comprovada caracterizam omissão de rendimentos (art. 42 da Lei no 9.430/1996), incumbindo ao contribuinte afastar a presunção mediante prova hábil e idônea, individualizada por depósito. É dispensada a comprovação, pelo Fisco, do consumo da renda.
LIMITES DO LITÍGIO. ALEGAÇÕES NOVAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação, ou suscitada na decisão recorrida. As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio da não supressão de instância.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.722075/2012-71
ACÓRDÃO
2201-012.375 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JULIO CESAR OCTAVIANI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS. NECESSIDADE A DEPENDER DO
JULGADOR. SÚMULA CARF N. 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAR CONSUMO.
SÚMULA CARF N. 26.
Os créditos em conta corrente sem origem comprovada caracterizam
omissão de rendimentos (art. 42 da Lei no 9.430/1996), incumbindo ao
contribuinte afastar a presunção mediante prova hábil e idônea,
individualizada por depósito. É dispensada a comprovação, pelo Fisco, do
consumo da renda.
LIMITES
DO
LITÍGIO.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIAS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação, ou suscitada na decisão recorrida. As alegações que não
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.375 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722075/2012-71
2
tenham sido levantadas à apreciação da autoridade julgadora de primeira
instância administrativa não podem ser conhecidas por se tratar de
matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio da
não supressão de instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por preclusão; na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos
(substituto[a] integral), Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Cleber Ferreira Nunes Leite

RELATÓRIO
Trata o Auto de Infração (fl. 25 a 32) de lançamento de crédito tributário de
Imposto de Renda da Pessoa Física, lavrado em 16/07/2012, relativo aos anos-calendário 2008 e
2009.
Conforme Descrição de Fatos e Enquadramento Legal (fl. 27) foi apurada omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada por ter deixado
o contribuinte, regularmente intimado, de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
No Termo de Verificação Fiscal (fl. 18 a 24), o Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil – AFRFB responsável pela autuação esclareceu que foi instaurada fiscalização em
decorrência de movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados.
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.375 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722075/2012-71
3
Regularmente intimado, o fiscalizado apresentou alegações e extratos bancários,
acompanhados de alguns comprovantes da origem dos valores depositados em sua conta. Após
análise, a fiscalização elaborou planilhas de depósitos/créditos colhidos dos extratos bancários,
desconsiderando aqueles de transferência de outras contas da própria pessoa física e os
referentes a resgates de aplicações financeiras, estornos, cheques devolvidos e empréstimos
bancários.
As planilhas foram enviadas ao contribuinte, sendo este intimado a comprovar a
origem dos valores apurados. Em atendimento, apresentou, juntamente com suas razões,
planilhas e demonstrativos dos valores que foram depositados em suas contas correntes pela
Cooperativa Regional dos Cafeicultores de São Sebastião do Paraíso, valores registrados em sua
DIRPF, que foram acatados. No que tange aos demais valores indicados na planilha fiscal, não
houve apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, que
comprovassem a origem dos respectivos depósitos/créditos.
Diante da falta de elementos que comprovassem a origem dos recursos
depósitos/creditados nas contas bancárias do contribuinte, foi lavrado o Auto de Infração.
Em sua Impugnação (fl. 612 a 645), o contribuinte alegou que:
(i) recebia rendimentos da sua empregadora de forma fracionada;
(ii) sua empregadora se negou a fornecer cópia das folhas de pagamento faltantes,
de forma que teve que ajuizar medida judicial para obter a documentação;
(iii) recebia depósitos da cônjuge e dos dois filhos por administrar a propriedade
rural que pertence à família;
(iv) obteve empréstimos junto aos seus irmãos;
(v) é ilegal presumir depósitos bancários como renda;
(vi) deve ser comprovada a utilização dos depósitos como renda consumida;
(vii) não houve dolo do contribuinte, portanto, não há que se falar em omissão;
(viii) houve quebra do sigilo bancário;
(ix) seria necessário suspender o julgamento da Impugnação até que fosse possível
obter os documentos faltantes;
(x) seria necessário realizar perícia.
A 21a Turma da DRJ/RJO, no Acórdão n. 12-96.727 (fl. 1.266 a 1.285), decidiu que:
(i) é obrigação do contribuinte comprovar a origem dos rendimentos, no caso de
depósitos bancários de origem não comprovada (art. 42 da Lei n. 9.430/1996), que diferem de
acréscimo patrimonial a descoberto (fl. 1.273);
(ii) é legítima a obtenção de informações bancárias, por parte da Fazenda Nacional
(fl. 1.273 e 1.274);
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.375 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722075/2012-71
4
(iii) a existência de dolo é irrelevante, dado que a responsabilidade tributária é
objetiva;
(iv) não há como excluir da autuação os rendimentos cuja origem não foi
comprovada;
(v) não basta provar quem efetuou a transferência bancária, sendo necessário
comprovar a que título os valores foram transferidos;
(vi) parte dos valores questionados não deveria ter sido computada no lançamento
e foi, portanto, excluída da autuação;
(vii) o momento oportuno para apresentação das provas é o da impugnação, cf. art.
16, §4°, do Decreto n. 70.235/1972;
(viii) a perícia é desnecessária.
No Recurso Voluntário (fl. 1.295 a 1.334), o contribuinte alega que:
(i) há necessidade de realização de perícia em razão dos erros de soma da planilha,
assim como para verificar quais dos rendimentos são, efetivamente, tributáveis;
(ii) parte de seus rendimentos já foi tributada na fonte;
(iii) sua esposa recebeu R$ 20.000,00 pela rescisão do contrato de trabalho e R$
65.000,00 pelo FGTS e sua respectiva multa, totalizando R$ 325.000,00;
(iv) recebeu R$ 176.820,00 em decorrência do arrendamento das terras, e os
salários de ambos somam R$ 501.520,00 nos anos de 2008-2009;
(v) parte dos valores na conta do Recorrente corresponde a depósitos realizados
pela própria cônjuge;
(vi) os depósitos não poderiam ser presumidamente considerados como sendo
rendimentos tributáveis;
(vii) o indeferimento da perícia configuraria cerceamento de defesa;
(viii) houve quebra do sigilo fiscal;
(ix) não haveria ilicitude na transferência de valores de sua esposa para sua conta;
(x) a Fiscalização deveria ter comprovado o consumo dos rendimentos auferidos por
meio dos depósitos;
(xi) a multa qualificada é indevida, dada a impossibilidade de se presumir fraude;
(xii) alguns dos rendimentos deveriam ser considerados comprovados por bom
senso da autoridade administrativa;
(xiii) a planilha da DRJ contém informações duplicadas, depósitos não realizados e
somas equivocadas;
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.375 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722075/2012-71
5
(xiv) outros rendimentos ali apontados devem ser excluídos ou ajustados da
autuação, sendo eles (a) transferências de valores da C/C bancária da esposa para o recorrente (fl.
1.323), (b) erro grave no somatório dos valores constantes entre as folhas 1.275 e 1.281 (fl. 1.327),
(c) contratos de arrendamento para plantio de cana de açúcar (fl. 1.328 a 1.332).
O contribuinte juntou à sua peça recursal:
a) Extratos de Eliane Avelar Sertorio Octavani e Julio Cesar Octaviani do Banco Real
(fl. 1.336 a 1.375);
b) Recibo de Pagamento de Salário da Fundação Pinhalense de Ensino, de Julio
Cesar Octaviani (fl. 1.376 a 1.385);
c) GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, de Fundação Pinhalense de
Ensino (fl. 1.386);
d) Cheque a Eliane Avelar Sertório Octaviani, de Fundação Pinhalense de Ensino (fl.
1.338).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Cientificado em 06/04/2018 (fl. 1.294), o contribuinte interpôs seu Recurso
Voluntário em 04/05/2018 (fl. 1.295). Tempestivo seu recurso, portanto.
Quanto ao pedido de sustentação oral (fl. 1.296), é direito do contribuinte
independente do pedido do Recorrente no Recurso Voluntário, não cabendo o provimento ou
improvimento em voto.
2. Nulidade da decisão de primeira instância. Negativa de pedido de perícia.
Alega o contribuinte que, ao negar o pedido de perícia formulado na petição inicial
sem fundamento que considera aceitável, a autoridade tornou o processo administrativo nulo (fl.
1.298).
Consoante com a prescrição do art. 18, caput do Decreto n. 70.235/1972, a
autoridade administrativa pode dispensar a realização de diligências e perícias quando entender
que a realização delas é prescindível.
Este entendimento foi formalizado de forma vinculante na Súmula CARF n. 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.375 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722075/2012-71
6
Sem razão o contribuinte neste ponto.
3. Nulidade da Decisão em Razão de Erros no Somatório dos Valores.
O Recorrente alega ter havido erros no somatório da planilha constante no corpo
do acórdão recorrido (fls. 1.279 a 1.280) em relação aos meses de mai/2009 (R$ 52.832,26,
quando deveria ser R$ 50.832,26) e ago/2009 (R$ 72.000,00, quando o correto deveria ser R$
55.558,85) gerando diferenças indevidas de R$ 2.000,00 e de R$ 16.441,15, respectivamente, além
de ter sido considerada em duplicidade o valor de R$ 7.640,00.
Ainda que tenham sido apontados somatórios indevidos na referida planilha, tais
valores não influenciaram no lançamento original, uma vez que lá o somatório estava correto e a
própria autoridade julgadora, após os ajustes necessários e a comprovação de valores pelo
contribuinte, consignou que o total de R$ 110.623,78 para o ano-calendário de 2008 e de R$
50.898,07 para o ano-calendário de 2009, conforme mostrado na planilha incluída no acórdão (fl.
1.283), informam que se fez os ajustes dos valores originalmente lançados pela fiscalização,
excluindo os seguintes apontados pelo contribuinte:
(i) mês de nov/2008, no qual foi comprovado o valor de R$ 6.451,79 (a própria
autoridade julgadora menciona que o valor foi comprovado via extratos bancários,
correspondendo a transferência da conta-corrente do próprio contribuinte). Como a fiscalização
lançou R$ 6.451,79, tal valor foi excluído;
(ii) mês de ago/2009, R$ 7.640,00 (crédito no dia 14/08/2009 referente à
transferência da c/c do próprio contribuinte).
Tais exclusões, repise-se, estão demonstradas nas planilhas que anexa ao acórdão
(fls. 1.283/1.284).
Assim não há nenhuma nulidade a ser reconhecida, nem necessidade de recálculo
dos valores apresentados na decisão recorrida.
4. Depósitos bancários. Comprovação do consumo dos rendimentos.
Alega o contribuinte que não há renda tributável, dado que “os depósitos bancários
se consomem dentro da própria conta bancária” (fl. 1.304). Sustenta que os depósitos, por si só,
não são suficientes para presumir rendimentos (fl. 1.307). Arremata defendendo que, “para que o
depósito bancário se transforme em renda tributável, é necessário que seja comprovada a
utilização dos valores depositados como renda consumida” (fl. 1.308).
O art. 42 da Lei n. 9.430/1996 dispõe que são caracterizados como omissão de
rendimentos os valores creditados em conta de depósito em relação à qual o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. A
comprovação deve ser realizada de maneira individual:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.375 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722075/2012-71
7
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.375 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722075/2012-71
8
Portanto, o ônus da prova recai sobre o contribuinte, que deve apresentar as provas
efetivas, hábeis e idôneas. Exige-se, especialmente, a correspondência em datas e valores, com o
relacionamento individualizado depósito a depósito.
Para afastar a presunção, será preciso a comprovação da natureza da receita e, se
rendimento tributável, prova do recolhimento do tributo, uma vez que a autoridade julgadora não
pode reclassificar os rendimentos e o contribuinte não pode se valer de sua inércia em não
demonstrar a causa do depósito (na fase de fiscalização) para pretender (na fase litigiosa) afastar o
lançamento por presunção lavrado.
Considerando o papel de controle de legalidade exercido por este Conselho, não
compete a ele avaliar a pertinência de determinada disposição legal, mas tão somente a sua
aplicação. Neste sentido, é uníssono o entendimento de que o entendimento contido no art. 42 da
Lei n. 9.430/1996 corresponde ao aqui adotado, como consignado no Acórdão n. 2201-010.989,
julgado em 13/07/2023, de minha relatoria, julgado por unanimidade:
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
Por fim, quanto à alegação de que seria papel da Fazenda a comprovação do
consumo da renda para que se caracterizem os rendimentos tributáveis, entendimento em
sentido diverso já foi positivado na Súmula CARF n. 26, que reconhece a desnecessidade de
comprovação de tal consumo:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Negado o pedido do contribuinte.
5. Equívoco na mensuração da base de cálculo. Revisão de rubricas específicas.
Alega o contribuinte que os valores transferidos da conta bancária de sua cônjuge
para a sua própria, considerando que estão casados em comunhão parcial de bens e declaram
Imposto de Renda em conjunto, não deveriam compor a autuação (fl. 1.300 e 1.323).
Alega que a decisão de primeira instância se equivocou ao não considerar os valores
por conta de sua ilegibilidade, pois a perda de qualidade gráfica do processo teria ocorrido por
culpa da administração (fl. 1.324).
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.375 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722075/2012-71
9
Indica, também, que outra parcela de valores deve ser retirada da base de cálculo
por corresponder a transferências entre contas de sua própria titularidade (de conta poupança
para conta corrente). As supostas inconsistências foram apontadas nos autos (fl. 1.323 a 1.326).
Discorre que houve erro no somatório dos valores lançados (fl. 1.326 e 1.327), além
de equívoco na consideração de valores referentes aos contratos de arrendamento para plantio de
cana de açúcar (fl. 1.327 a 1.334).
E que os pagamentos dos contratos de arrendamento eram efetuados no mês de
outubro, e não no mês de dezembro, como consta da presunção da fiscalização da decisão
recorrida (fl. 1.329).
Aduz que o valor de R$ 68.329,78 não foi depositado em nenhuma conta bancária
de sua titularidade, tendo relatado que a fiscalização alegou que o valor ingressou na conta
bancária do recorrente de n. 31027762 em dezembro de 2009. Neste contexto, indicou que essa
conta não é do Recorrente, que seria a de agência 474-x, c/c 13.211-x, e que não era mais
movimentada desde março de 2007. Em razão disso, pede que o valor seja excluído da autuação
(fl. 1.328 e 1.329).
Para corroborar com suas alegações, apresentou uma relação valores que deveriam
ser retirados da base de cálculo (fl. 1.322 a 1.326), os quais foram organizados na tabela abaixo:

Documento (fl. no recurso)
Valor
Prova
(fl. 1.323 a 1.324, Recurso Voluntário) Indicou a Página 1.275 – Transferências de valores de
valores da C/C bancária da esposa para o recorrente para pagamento de despesas do casal e
outras advindas das propriedades rurais, da conta poupança do recorrente para sua conta
bancária.
02/01/2008
Banco Real (fl. 1.324)
R$ 3.500,00
Fl. 1.336
10/01/2008
Banco Real (fl. 1.324)
R$ 1.000,00
Fl. 1.336
22/01/2008
Transferência da conta poupança do recorrente
para sua conta corrente – Banco Real (fl. 1.324)
R$ 5.593,95
Fl. 1.340
25/01/2008
Transferência da conta poupança do recorrente
(fl. 1.324)
R$ 7.000,00
Fl. 1.337
19/02/2008
Transferência da cônjuge (fl. 1.324)
R$ 1.500,00
Fl. 1.344
27/02/2008
Transferência da conta poupança do recorrente
para sua c/c (fl. 1.324)
R$ 1.200,00
Fl. 1.346
03/03/2008
Idem (fl. 1.324)
R$ 2.512,74
Fl. 1.348
06/03/2008
Idem (fl. 1.324)
R$ 552,14
Fl. 1.348
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.375 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722075/2012-71
10
07/03/2008
Idem (fl. 1.324)
R$ 695,61
Fl. 1.348
01/04/2008
Idem (fl. 1.324)
R$ 3.000,00
Fl. 1.350
Indicou a Página 1.276
07/04/2008
Transferência da conta poupança do recorrente
para sua c/c (fl. 1.325)
R$ 6.635,00
Fl. 1.352
09/05/2008
Transferência da esposa (fl. 1.325)
R$ 20.000,00
Fl. 1.354
15/05/2008
Transf. Entre contas do próprio recorrente (fl.
1.325)
R$ 14.800,00

06/06/2008
Transferência da esposa (fl. 1.325)
R$ 200,00
Fl. 1.358
09/06/2008
Trans. Da C/P do recorrente (fl. 1.325)
R$ 1.836,00
Fl. 1.370
09/06/2008
Idem (fl. 1.325)
R$ 2.000,00
Fl. 1.370
16/06/2008
Transferência da esposa (fl. 1.325)
R$ 16.000,00
Fl. 1.360
Indicou a Página 1.278
05/09/2008
Transferência c/ poupança do recorrente (fl.
1.326)
R$ 650,00
Fl. 1.364
12/09/2008
Transferência da esposa (fl. 1.326)
R$ 3.000,00
Fl. 1.366
12/09/2008
Transferência da esposa (fl. 1.326)
R$ 3.000,00
Fl. 1.366
17/10/2008
Transferência c/ poupança do recorrente (fl.
1.326)
R$ 625,62
Fl. 1.372
17/10/2008
Transferência c/ poupança do recorrente soma
R$ 4.624,40 (fl. 1.326)
R$ 4.000,00
Fl. 1.372
23/12/2008
Transferência da esposa (fl. 1.326)
R$ 15.528,83
Fl. 1.368
Total (informado pelo contribuinte) R$ 114.829,89
Ao analisar as provas, tem-se que:
a) Os extratos juntados (fl. 1.336 a 1.375) não permitem identificar, com precisão, a
conta que originou os créditos do Recorrente.
b) Os contracheques do Recorrente (fl. 1.376 a 1.386), o demonstrativo do FGTS (fl.
1.386 e 1.387), o cheque da cônjuge (fl. 1.388), os contracheques da cônjuge (fl. 1.389 a 1.397), o
demonstrativo do FGTS da cônjuge (fl. 1.399) e demais documentos laborais da cônjuge (fl. 1.400 a
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.375 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722075/2012-71
11
1.406) não guardam correspondência com os valores da planilha, de forma que não se prestam a
comprovar que os valores foram tributados na origem.
c) Quanto à alegação do Fisco de que o valor de R$ 68.329,78 foi depositado em
conta que é de titularidade do contribuinte: o Termo de Verificação de Infração (fl. 22) e a decisão
da DRJ (fl. 1.281) indicam que este valor foi depositado no Banco do Brasil, Ag. 4958, Conta
31.027.762.
O contribuinte alega que esta conta não é dele (fl. 1.328), e que a sua conta do
Banco do Brasil, Ag. 474-X, Conta Corrente 13.211-X, estava sem movimentação financeira,
conforme documento colacionado (fl. 1.407 a 1.410).
O documento utilizado como prova não tem a idoneidade necessária, posto que não
possui firma reconhecida ou procuração que indique que a pessoa que assinou tem poderes para
tal (fl. 1.410), sem sequer a indicação de quem é a assinatura.
E mais. Na impugnação o contribuinte alega que o valor foi recebido:
R$68.329,78 - Valor recebido pelo arrendamento de terras para plantio de cana
com a empresa CENTRAL ENERGÉTICA PARAIS() LTDA. e CONTRATO PARTICULAR
DE SUBARRENDAMENTO com SERGIO PASCHOAL JUNIOR e OUTROS
(documentos em anexo), valendo destacar que referido pagamento deveria como
deve ter tido retenção de imposto de renda na fonte nos termos do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a Renda -
RIR/1999, art. 49; Instrução Normativa SRF no 83, de 11 de outubro de 2001, art.
4o, inciso V.
Inclusive, o valor consta no extrato do Banco do Brasil (fl. 100), com indicação
expressa de que a titularidade é do Recorrente.
Todavia, como dito acima, no Recurso voluntário o discurso é outro: o de que o
valor não foi depositado na conta do contribuinte:
(fl. 1.328) Na defesa inicial, o Recorrente sustentou que os valores de R$
49.608,13 - R$ 59.212,93 e R$ 68.329,78 encontrados pela fiscalização eram
provenientes de contratos de arrendamento rural para plantio de cana de açúcar.
Ocorre que, o tempo era exíguo, e, a sustentação foi simples, sem tempo hábil
para apresentar provas e documentos necessários, porém, como se demonstrará
os valores de R$49.608,13 - R$ 59.212,93, serão devidamente justificados
inclusive por documento.
Não obstante, a situação que se diz gravíssima é a do valor de R$ 68.329,78
(Sessenta e Oito Mil Trezentos e Vinte e Nove Reais e Setenta e Oito Centavos),
pois, desta feita, examinando os extratos bancários, e pagamentos, CHEGOU-SE A
CONCLUSÃO QUE ESTE VALOR NÃO FOI DEPOSITADO EM NENHUMA CONTA
BANCÁRIA DO RECORRENTE.
A alegação, não posta em 1a instância, deve ser desconhecida por preclusão.
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.375 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722075/2012-71
12
Pelo exposto, nego provimento ao pedido do contribuinte.
6. Contratos de arrendamento para plantio de cana de açúcar.
A respeito dos valores de R$ 49.608,13 e R$ 59.212,93 de origem desconhecida,
alega que sua origem não foi comprovada porque o tempo era exíguo (fl. 1.328), mas que agora
apresenta as provas (fl. 1411 a 1.420).
Indica que os valores se originaram do contrato de arrendamento (fl. 1.161 a 1.168).
Sustenta que o cálculo se dava por tonelada de cana colhida por hectares, cujo valor era fornecido
pela União dos Produtores de Bioenergia (fl. 1.412). Indica que, embora conste pagamento de
1.750 toneladas de cana (70 alqueires de cultivo), após o mapeamento da área, verificou-se o
cultivo de 161,44 hectares (66,7107 alqueires), correspondendo a um pagamento de 1.667,77
toneladas.
Relata que o valor a ser calculado corresponde à multiplicação de 118,544 de açúcar
recuperável por R$ 0,2510 (valor da tabela Consecana R$/KG ATR acumulado no mês anterior ao
pagamento, setembro de 2008), conforme previsto na cláusula V do contrato (fl. 1.330 a 1.332).
Aduz que no ano seguinte ocorreu a mesma situação, mas com valores diversos, de
forma que em ambos os exercícios os valores foram os seguintes:

2008
2009
Cultivo esperado
70 alqueires
70 alqueires
Cultivo efetivo
66,7107 alqueires
66,7107 alqueires
Valor devido
R$ 49.615,56
R$ 59.238,48
Valor efetivamente pago
R$ 49.608,13
R$ 59.212,93
A argumentação aduzida pelo contribuinte não foi desenvolvida na primeira
instância, como se pôde verificar em detida análise, confirmada pelas palavras do recorrente:
(fl. 1.328) Na defesa inicial, o Recorrente sustentou que os valores de R$
49.608,13 - R$ 59.212,93 e R$ 68.329,78 encontrados pela fiscalização eram
provenientes de contratos de arrendamento rural para plantio de cana de açúcar.
Ocorre que, o tempo era exíguo, e, a sustentação foi simples, sem tempo hábil
para apresentar provas e documentos necessários, porém, como se demonstrará
os valores de R$49.608,13 - R$ 59.212,93, serão devidamente justificados
inclusive por documento.
Deste modo, os contornos da lide foram construídos a partir da linha de defesa
formulada pelo contribuinte na Impugnação, logo os julgadores de primeiro grau não foram
instados a se manifestarem a respeito dos temas suscitados apenas e tão somente quando da
interposição do recurso voluntário.
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.375 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722075/2012-71
13
Consequentemente, não há que se falar em constituição de lide no tocante às
matérias de defesa não trazidas na Impugnação, mas que veio aos autos somente no recurso
voluntário, em razão da preclusão.
A preclusão encontra fundamento no artigo 342 do Código de Processo Civil, bem
como nos artigos 17 e 33 do Decreto no 70.235/1972, de modo que, com base nestes dispositivos,
somente é possível apresentar novas alegações para apreciação pela segunda instância de
julgamento em casos excepcionais, sob pena da ocorrência da preclusão.
Ademais, as questões que não foram debatidas pela autoridade judicante de 1a
instância, não poderiam ter sido suscitadas em sede de Recurso Voluntário, já que apenas as
questões previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora para que
sejam novamente examinadas. Isto é o efeito devolutivo típico dos recursos, que, a propósito,
deve ser compreendido como um efeito de transferência, ao órgão ad quem, do conhecimento de
matérias que já tenham sido objeto de decisão por parte do juízo a quo.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões: extensão (dimensão
horizontal) e profundidade (dimensão vertical). É nesse sentido que vem se manifestando este
Tribunal:
(...) LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235 de 1972, a fase contenciosa
do processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou
manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias
contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os
argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da
lide.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, restringe-se ao
julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância,
bem como recursos de natureza especial, de modo que matéria não impugnada
ou não recorrida escapa à competência deste órgão. (...)
(Acórdão no 2201-011.407, Relatora Conselheira Débora Fófano dos Santos,
Sessão de 06/02/2024)
(...) ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO
DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se
tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio da
não supressão de instância.
(Acórdão no 2201-011.556, Relator Conselheiro Thiago Alvares Feital).
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.375 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722075/2012-71
14
Em virtude dessas considerações, uma vez constatado que o contribuinte alegou
matérias de defesa que não constaram em sua Impugnação, especialmente no que tange à base
de cálculo e alíquotas aplicadas, tais matérias não podem ser conhecidas, por ofensa ao devido
processo legal e ao princípio da devolutividade, principalmente porque ao julgador de piso não foi
dada a possibilidade de enfrentar as questões agora trazidas no recurso.
Não conhecido, portanto, o pedido do contribuinte.
7. Inexistência de qualificação da multa.
Alega o contribuinte que a multa não poderia ser qualificada, dado que não é
possível presumir fraude, devendo-se comprovar o dolo do contribuinte (fl. 1.313).
Como se observa do Auto de Infração (fl. 25 a 32), o percentual da multa aplicada é
de 75%, não havendo que se falar em multa qualificada.
Negado, portanto, o pedido do contribuinte.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso voluntário, por preclusão; na parte
conhecida, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 1437
DF CARF MF
Original